Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-67.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013011-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 04.438.742/0001-54 (EMBARGANTE), MELANIA TEREZINHA ZANELLA KIRST - CPF: 526.170.419-72 (EMBARGANTE), DURIVALDO JOAO KIRST - CPF: 494.165.100-68 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS
REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por K. Z. Comercio de Pneus Ltda. – EPP e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes sustentam que a decisão foi contraditória e obscura diante necessidade de fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da empresa excluída na lide, vez que a verba é um direito autônomo do advogado vencedor e possui natureza alimentar.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 112407496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes asseveram a ocorrência de obscuridade e contradição no v. acórdão, sob o argumento de que deve ser fixado os honorários de sucumbência em favor dos patronos da empresa excluída na lide, vez que se trata de um direito autônomo do advogado vencedor e possui natureza alimentar.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Analisando autos, verifico os embargantes opuseram exceção de pré-executividade
pleiteando a liberação dos valores bloqueados na conta bancaria da empresa em recuperação judicial, bem como a extinção da execução, nos termos dos Artigos 58 e 59, §1º, ambos da Lei 11.101/2005 – LRF, tendo em vista a submissão do crédito aqui discutido aos efeitos da recuperação judicial, bem como, diante da novação do crédito ocorrida no momento da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora
.

No que tange ao pedido de condenação do executado pelo pagamento dos honorários de sucumbência, pelo que se verifica, não há contradição a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos,
verbis
:

“
No que tange ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais em favor dos causídicos da empresa excluída da lide, também não encontra guarida.

Sobre os honorários de sucumbência, a legislação processual civil estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Ora, a extinção da execução em face da empresa recuperanda não pode ser imputada ao Banco, em decorrência do deferimento da recuperação judicial e da novação realizada no plano de recuperação, e por conseguinte perda do objeto, em homenagem ao princípio da causalidade.”

(id. 108656474).

A vista disso, resta evidente a ausência de contradição ou obscuridade no v. acórdão, diante do ônus sucumbencial e aplicação do princípio da causalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022